Tribunal: STF
Processo: HC 251119
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.1.2025, por Thalles da Cunha Ramos, advogado, em benefício de Daniely Ferreira Rodrigues, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 970.784, com fundamento na inviabilidade de habeas corpus contra decisão monocrática de desembargador.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa em flagrante, em 11.12.2024, pela apontada prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), pelo seu suposto envolvimento no transporte interestadual de mais de onze quilogramas de crack. Em 13.12.2024, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Pará. Em 19.12.2024, o Desembargador Relator indeferiu a medida liminar, requisitou informações e determinou o encaminhamento do caso ao Ministério Público, para emissão de parecer.



    4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 970.784 no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.12.2024, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração sob o fundamento de não caber habeas corpus contra decisão monocrática de desembargador.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o Supremo Tribunal Federal, bem como este Eg. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em reiteradas oportunidades, desde a própria edição da Súmula 691 do STF, passaram a admitir em hipóteses excepcionais o habeas corpus contra indeferimento de liminar a despeito do teor do referido entendimento” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta ser “a decião liminar impugnada (...) manifestamente abusiva e contrária a jurisprudência do STF e do STJ, pois conforme decisão do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, Segunda Turma do STF, determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presa, em todo território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças até 12 anos ou de pessoas com deficiência, no caso em exame a Paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos de idade, preenchendo os requisitos necessários para concessão da liminar impetrada” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a Paciente é a única responsável por 1(um) filhos menores de idade, conforme documentos anexos” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Pelo exposto, requer: 



    1. Que seja CONCEDIDA LIMINARMENTE, a ordem impetrada, ordenando-se a substituição de Prisão Preventiva pela PRISÃO DOMICILIAR da Paciente DANIELY FERREIRA RODRIGUES, aplicando-se uma das medidas cautelares diversas da prisão constante no artigo 319 do CPP; 



    2. A intimação da autoridade coatora para prestar informações; 



    3. A Procedência do presente pedido, ordenando-se, definitivamente, a Revogação da Prisão Preventiva do Paciente, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 970.784, sob o fundamento de não caber habeas corpus contra decisão monocrática de desembargador.



    O objeto daquele habeas corpus era a decisão do Tribunal de Justiça do Pará pela qual indeferida medida liminar no Habeas Corpus n. 0821127-57.2024.8.14.0000. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça.



    7. O exame dos pedidos formulados pela defesa neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Pelo que se tem nos autos, o juízo de origem também não examinou a pretensão da defesa de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar em razão da condição de mãe da paciente.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641 (Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.10.2018), a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”.



    Nessa decisão, entretanto, há ressalva quanto aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Após o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente.



    Constam daqueles dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019), assentou-se no voto condutor do acórdão:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma”.



    Assim, mesmo nos casos de mães e grávidas que cometem crimes sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, é necessário o exame das circunstâncias do caso concreto para se decidir sobre a substituição da prisão preventiva por domiciliar, não se dando ela, de forma automática, apenas pelo preenchimento dos requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal.



    11. Ao converter a prisão em flagrante da paciente em preventiva, o juízo de origem anotou que a paciente é reincidente, integra associação criminosa voltada para o tráfico de drogas e estava em prisão domiciliar quando praticou o crime pelo qual está presa:



    “A materialidade do delito está robustamente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (id. 133603411 - pág. 11), que descreve a apreensão de 11,706 kg de crack em veículo utilizado pelos custodiados, e pelo laudo preliminar de constatação (id. 133603411 - pág. 20), elaborado por policiais civis capacitados.



    Quanto à autoria, os depoimentos dos custodiados indicam contradições e tentativas de justificar a posse da substância ilícita, demonstrando forte indício de envolvimento na empreitada criminosa. Além disso, os elementos colhidos durante a investigação apontam que os custodiados atuavam de forma coordenada, com funções bem definidas dentro da associação criminosa, sendo esta voltada à prática reiterada do tráfico de drogas. 



    Os antecedentes criminais de DANIELY e DAYANE reforçam o risco de reiteração delitiva, especialmente considerando que ambas estavam sob o benefício da prisão domiciliar, concedida por motivos de serem mães de criança, mas que não foi suficiente para inibir a prática criminosa. 



    Ademais, a quantidade de droga apreendida, consistente em mais de 11,706kg, a espécie, qual seja, crack, e a forma como estava escondida, isto é, dentro do para-choque de um veículo, além de se tratar de tráfico interestadual, revele um modus operandi sofisticado e articuloso para disseminação de drogas, pelo que há periculosidade concreta na conduta atribuída aos investigados, e assim não há como responderem ao processo em liberdade pois a ordem pública restou deveras abalada. (...)



    A prisão preventiva é medida essencial no caso em tela. O modus operandi dos custodiados, caracterizado pelo transporte de grande quantidade de droga (crack) em veículo próprio, revela elevado grau de organização e periculosidade. A gravidade concreta do delito, associada à reincidência das custodiadas, demonstra a necessidade de segregação para garantia da ordem pública e para interromper a atuação do grupo criminoso.



    Além disso, o contexto investigativo aponta para o envolvimento dos custodiados em associação criminosa estável e voltada à prática reiterada de tráfico de entorpecentes, circunstância que eleva o risco de reiteração delitiva caso sejam colocados em liberdade. (...)



    Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante e CONVERTO-A em prisão preventiva de Lucas Jinkings Silva, Dayane Klissia Moraes dos Santos e Daniely Ferreira Rodrigues” (fls. 6-8, e-doc. 6).



    As circunstâncias enfatizadas pelo magistrado de primeira instância são admitidas pela jurisprudência deste Supremo Tribunal para negar o direito de mãe de crianças menores de doze anos à prisão domiciliar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.063-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. 3. Mãe de filho menor de 12 anos. 4. Procurada pela justiça, reincidência específica. 5. Óbice da Súmula 691. 6. Prisão preventiva. Possibilidade. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 211.765-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR. PACIENTE FORAGIDA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que ‘é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)’ (HC 202.052-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2021). 



    4. Esta Suprema Corte entende que ‘A necessidade de aplicação da lei penal caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal’ (HC 241.056-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.08.2024).



      5. O fato de a paciente descumprir medida cautelar anteriormente imposta e permanecer foragida constitui situação excepcionalíssima hábil a caracterizar risco à aplicação da lei penal e obstar a concessão de prisão domiciliar. 



    6. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à ocorrência de situação excepcionalíssima caracterizadora de risco à aplicação da lei penal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 247.790-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Pará haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso. Não se pode suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora